Tribunal: TJBA
Processo: 8054729-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054729-55.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JEAN FABIO SILVA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. PENA DE MULTA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa não tributária, decorrente de pena de multa penal, no valor de R$ 3.902,55. A sentença fundamentou-se na ausência de interesse de agir, com base na tese firmada no Tema 1.184 da repercussão geral do STF e nos critérios objetivos estabelecidos no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. O apelante sustentou nulidade da sentença por decisão-surpresa e alegou inaplicabilidade do Tema 1.184 à dívida ativa não tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por violação ao contraditório (decisão-surpresa); (ii) estabelecer se o Tema 1.184 da repercussão geral do STF se aplica a execuções fiscais de baixo valor relativas a dívida ativa não tributária (pena de multa penal); e (iii) determinar se estão presentes, no caso concreto, os pressupostos objetivos para extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, conforme o art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença não configura decisão-surpresa, pois fundamenta-se em tese de repercussão geral previamente firmada pelo STF (Tema 1.184), cujos contornos objetivos conferem previsibilidade jurídica às partes. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu, pois a controvérsia foi plenamente enfrentada pela parte em sede recursal, viabilizando o contraditório substancial. O Tema 1.184 do STF aplica-se a toda e qualquer execução fiscal de baixo valor, sem distinção entre créditos tributários ou não tributários, uma vez que a tese se refere genericamente à execução fiscal, instituto regido pela Lei nº 6.830/1980. Os embargos de declaração opostos no RE 1.355.208/SC esclareceram que o precedente incide especificamente sobre execuções fiscais de baixo valor, sem limitar sua aplicação à natureza do crédito. Estão preenchidos, no caso concreto, os pressupostos do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024: valor da execução inferior a R$ 10.000,00; ausência de citação válida; inércia processual superior a um ano; e inexistência de bens penhoráveis. Não há comprovação da adoção prévia de medidas extrajudiciais de cobrança (protesto ou tentativa de conciliação), como exigido pelo Tema 1.184, o que corrobora a ausência superveniente de interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054729-55.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JEAN FABIO SILVA DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.